Tribunal: STF
Processo: RE 660186
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal.
Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa
reflexa. Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a
parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos
constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente
prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à
Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional.
4. Agravo regimental não provido.